Tribunal: TJSP
Processo: 2340456-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Cível interposto pela Executada contra a decisão que recebeu o Agravo de Instrumento com a atribuição do efeito excepcional buscado pela Agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume à pretensão da Agravada de desconstituir o efeito excepcional atribuído ao recurso

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Cível interposto pela Executada contra a decisão que recebeu o Agravo de Instrumento com a atribuição do efeito excepcional buscado pela Agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume à pretensão da Agravada de desconstituir o efeito excepcional atribuído ao recurso principal interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Perda superveniente do objeto recursal. 4. Agravo de Instrumento principal julgado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. RECURSO PREJUDICADO.
Tese de Julgamento: "O julgamento do Agravo de Instrumento principal pelo Colegiado resulta na perda superveniente do objeto do Agravo Interno Cível, restando esse último prejudicado".